Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706326-91.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA LUCIA DA SILVA, JOSE LUIZ MEIRELES, ANGELA DE JESUS MEIRELES, ANTONIO ALOIZIO RIOS FILHO, ELOIZIA RIOS, RICARDO RIOS, MARLUCIA RIOS, MARILU DE JESUS MEIRELES, JAQUELINE COUTINHO PINTO, SUELY COUTINHO, WILLIAM COUTINHO, MAYLA SILVA GUIMARAES TEIXEIRA, JAMYLA SILVA GUIMARAES ROMERO, CAMILA SILVA GUIMARAES PINTO ARAUJO, MARIA LUZIA COUTINHO MARTINS DESPACHO Conforme consignado na inicial, “[...] tal ação é destinada a obter os extratos da caderneta de depósito judicial aberta em favor de Maria Therezinha de Jesus (Certidão de Nascimento e óbito anexas), em 25/09/1956, vinculada ao processo n. 1112-14.0056.8.09.0100 (5600011121) da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Luziânia/GO” (id. 37228725, pág. 4, grifos nossos). O ofício expedido pelo Banco do Brasil S/A em 25/9/56 e juntado àqueles autos faz menção à abertura de cinco contas bancárias à disposição do Juízo da Comarca de Luziânia/GO, em nome dos filhos menores de Luiz Meireles, dentre os quais Maria Terezinha de Jesus Meireles (id. 37228730, pág. 2), da qual os autores são herdeiros. De igual forma, a cópia do comprovante de abertura da conta bancária em nome de Maria Terezinha de Jesus Meireles prevê expressamente “depósitos à disposição do MM. Juiz de Direito da Comarca de Luziânia/GO” (id. 37228728). Nesse contexto, diante do fato de que se trata de conta bancária à disposição do Juízo da Comarca de Luziânia/GO, intimem-se os autores para que se manifestem sobre a preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada de ofício, art. 10 do CPC, no prazo de cinco dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 27 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora